Tribunal: TJDFT
Processo: 0703508-03.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida na ação de revisão de alimentos que os fixou em valor equivalente a 36% do salário-mínimo vigente. 1.1. Na apelação, o réu requer a reforma da sentença, de forma que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 2.1. A respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que "Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada".
3. Para atendimento do pedido de revisão de alimentos, mostra-se imprescindível a efetiva comprovação de mudança na situação financeira de quem postula (art. 1.699, do Código Civil). 3.1. Basta analisar, das provas carreadas aos autos, se o apelante logrou êxito em comprovar, efetivamente, se houve alteração para pior da capacidade contributiva que tinha ao tempo em que a verba alimentar foi fixada, ou se, na verdade, a modificação teria ocorrido nas necessidades de quem os recebe, a fim de se auferir se lhe assiste razão ou não. 3.2. Precedente deste TJDFT: “O direito aos alimentos e possibilidade de revisão são garantidos pelos artigos. 1.694, §1o, e art. 1.699, todos do Código Civil, que exige para sua concretização a demonstração da alteração da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando. (...)”. (07007596320198070008, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 19/12/2022).
4. Conforme se depreende dos autos, em 11/08/2022, o requerido adquiriu novo vínculo empregatício, e não há prova de que tenha decaído de sua capacidade contributiva vigente à época da fixação dos alimentos.
5. Tem-se que um dos apelados atingiu a maioridade civil. Entretanto, tal situação, por si só, não tem o condão de exonerar o genitor dos alimentos, uma vez que, não obstante tenha sido extinto o poder familiar com o advento da maioridade civil, se mantém a obrigação alimentar em relação ao parentesco quando comprovada a impossibilidade do filho maior de idade se manter sem o apoio financeiro de seus pais.
6. Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em 10% para 11% do valor correspondente a 12 vezes o valor da pensão mensal fixada, observada a gratuidade de justiça.
7. Recurso improvido.